Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718136-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MONTENEGRO DE SOUZA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 76113169), interposta pelo Réu, IGOR MONTENEGRO DE SOUZA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 76113168), nos autos da ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCERIAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. - COOPERFORTE. Na origem, o Réu/Embargante/Apelante manifestou interesse na autocomposição (ID 76113161). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com os arts. 932, I; e 933, caput, ambos do CPC, c/c, art. 87, VIII, do RITJDFT. Ante o exposto, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre a possibilidade de autocomposição, consoante o art. 933, caput, do CPC. Acaso desejem autocomporem-se, deverão apresentar termo correlato, com cláusulas sobre os valores e forma de pagamento, honorários e o que mais entenderem necessário os litigantes que digam respeito à presente ação, assinado por ambos os advogados, considerando que lhes foram outorgados poderes especiais para transigir (ID’s 76113032 e 76113047). O termo acima poderá ser homologado por esta relatoria, incidindo o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC. Advirto aos litigantes sobre a possibilidade da perda superveniente de objeto do presente recurso, por ausência de interesse recursal, acaso autocomponham-se. Após a manifestação do último litigante ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 19:08:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador